Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-88.2010.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001903-88.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (APELANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.161.324/0001-25 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ROSETTI MAINARDES - CPF: 080.406.459-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
EXTINÇÃO ANÔM
A
LA
POR INSTAURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, embora adote, via e

regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10º do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios.

2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Na hipótese dos autos, sobreveio a
extinção do cumprimento de sentença
sem apreciação do mérito em razão da recuperação judicial da a
pelante
.

4
. Considerando que a devedora
foi
quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais p
ela extinção anômala d
o procedimento
executivo
em decorrência de instauração de recuperação judicial da devedora
.

5. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R
E LA T
Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposto por
SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA

em face de
INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA
contra a
sentença
que, no

Cumprimento de Sentença (Ação ordinária de reparação de danos materiais e morais) acolheu a impugnação
e
j
ulgou
extinto
o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI
,
do CPC. Sem condenação em honorários, em decorrência da ausência de resistência por parte da Impugnada.

Consta dos autos que a apelada ingressou com
ação de indenização de danos materiais e morais em face da
apelante
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
(em recuperação judicial),
obtendo a

condenação da apelante ao pagamento dos valores referentes aos danos materiais suportados.

Em virtude do trânsito em julgado, a apelada procedeu
a
o cumprimento definitivo de sentença pleiteando o pagamento total de R$ 221.270,42 (duzentos e vinte e um mil duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) – data-base dez/2019.

Diante disso, a apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando a natureza concursal do crédito em razão do seu fato gerador, qual seja, a data do evento danoso (ano de 2010), ser anterior ao pedido de recuperação judicial da apelada (ano de 2017), culminando na ausência de interesse de agir na modalidade adequação, ao considerar que o crédito deve ser habilitação na recuperação judicial, mas jamais executado por via oblíqua.

Segundo a apelante, o Juízo monocrático acertadamente acolheu a impugnação da apelante, extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Entretanto, deixou de fixar honorários em favor dos advogados da apelante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença, condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
em
favor dos advogados da apelante.

A apelada não contrarrazoou.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se pode observar nos autos, a apelada
requereu cumprimento definitivo de sentença em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória de ação de conhecimento. Na ocasião, buscou compelir a
apelante
ao pagamento de R$ 221.270,42 (duzentos e vinte e um mil duzentos e setenta reais e quarenta e dois cent
avos)
,
data-base dez/2019.

A
apelante
, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença reiterando que estava inserida no processo de recuperação judicial n. 0000745- 45.2017.8.16.0162, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Sertanópolis-PR, de modo que o crédito
,
por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deveria ser habilitado ao procedimento, mas jamais executado por via oblíqua (ausê
ncia de interesse de agir).

Deveras, q
uando um crédito
tiver
por fato gerador evento anterior
à
data do pedido de recuperação judicial, a sua
concursalidade
é atestada, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedi
do, ainda que não vencidos”.

Deveras, o
juízo monocrático acertadamente acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando extinto o procedimento
e, no caso dos autos,
reconheceu a inexistência de condenação em
honorários advocatícios em favor dos advogados da apelante
, por ausência de litigiosidade
.

Isto porque, p
elo princípio da causalidade, somente a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente deve arcar com os ônus daí decorrentes.

No caso,
foi
a
apelante
quem
deu causa à instauração do cumprimento de sentença, por não haver
o montante
devido
de
maneira voluntária, bem como deu causa à extinção da execução, pela superveniência da recuperação judicial
proposta por ela mesma
, de modo que não se afigura razoável penalizar a apela
da
.

Nesse sentido, é o precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA
83
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2.
"Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição
intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.959.034/SP
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.331.538/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.) (grifei)

Co
laciono, ainda, jurisprudência dos tribunais
:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extingue o cumprimento de sentença, sem análise do mérito, por posterior recuperação judicial da ré, havendo novação do débito. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da ré sustentando não ser cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixação correta. Aplicação do princípio da causalidade.
Ré que deu causa à fase de cumprimento de sentença, pelo não pagamento, bem
como pela extinção, em razão do processamento de sua recuperação judicial
. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 0041929-72.2021.8.26.0100
; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole
Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023) (grifei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER CARREADO À DEVEDORA ART.
85
,
§ 10
,
CPC
O apelante MAURÍCIO deu início ao cumprimento de sentença, cobrando a verba honorária sucumbencial, antes do pedido de recuperação judicial da executada BENTOMAR Sentença proferida no cumprimento de sentença, que extinguiu o processo em razão da recuperação judicial e condenou o credor exequente aos honorários advocatícios de R$ 1.000,00
Descabimento Quando da instauração do cumprimento de sentença, ainda não havia pedido de recuperação judicial por parte da executada BENTOMAR - Tendo a devedora executada dado causa à instauração do cumprimento de sentença, cabe a ela arcar com o ônus
da
sucumbência
- RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível 0002027-79.2016.8.26.0394
; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/04/2021; Data de Registro: 07/04/2021). (grifei)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal no sentido de condenação d
a
apelad
a
ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da
extinção do cumprimento de sentença
.

Em

razão do
princípio da causalidade,
como foi a
devedora apelante
que
deu causa à propositura do cumprimento de sentença, não h
avendo
que se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor da executada.

Com base nessas considerações,

nego provimento
ao recurso
.

Sem majoração de honorários, porquanto não houve a fixação de
ssa
verba
na origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025